Tribunal: TJPA
Processo: 0807500-88.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807500-88.2021.8.14.0000

REQUERENTE: WALLACE NATAN MOMTEIRO PORTELA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR JULGAMENTO À PROVA CONTRÁRIA DOS AUTOS E PLEITO SUBSIDIÁRIO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1.
Do que se denota dos autos, a matéria trazida nesta Revisão Criminal, já fora analisada em primeira instância, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que inclusive possui soberania em seu veredicto, sendo o
decisum
confirmado neste E. Tribunal de Justiça em sede de Recurso de Apelação, tanto no tocante à condenação do requerente, quanto em relação à manutenção da dosimetria da pena. Desse modo, clara a percepção de que o revisionando busca na presente ação uma forma de burlar o atual sistema recursal, uma vez que a está utilizando como uma segunda apelação, ou até mesmo uma 3ª instância.

2.
A ação de revisão criminal apenas pode ser intentada quando estiverem presentes as hipóteses do art. 621, do CPP, dado o seu caráter excepcional, o que não se vislumbra no caso em tela, eis que falta plausibilidade jurídica para desconstituir a coisa julgada material formada pelas decisões anteriormente exaradas.

3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA
e
JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N. 0807500-88.2021.8.14.0000

REQUERENTE:
WALLACE NATAN MONTEIRO PORTELA

REQUERIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR:
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR
, proposta por
WALLACE NATAN MONTEIRO PORTELA
, em face de condenação transitada em julgado em desfavor do requerente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente fechado.

Aduz que deve o requerente ser absolvido em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Assevera que a dosimetria da pena do requerente deve ser reformada, pois fixada de maneira equivocada.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, com a consequente absolvição do requerente, ou, que seja reformada a dosimetria da pena deste.

Ao analisar o pleito pela tutela antecipada, o
indeferi
. (ID n. 5775194)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente revisão criminal. (ID n. 5989829)

É relatório, devidamente submetido à Douta Revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

Insurge-se o revisionando contra sentença condenatória, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput
, à pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz, em suma, necessidade de absolvição do requerente ante o julgamento contrário às provas dos autos, pois configurada a legitima defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena.

Ab initio
, é importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, disposto no art. 621 do CPB:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

A revisão criminal é uma ação autônoma de natureza constitutiva negativa, utilizada em situações excepcionais, tendo em vista que tem o condão de afastar a coisa julgada constituída, ocorrendo apenas quando há contaminação da decisão por grave erro judiciário servindo à injustiça.

Nessa senda, em decorrência de seu caráter excepcional, a sua previsão legal tem natureza taxativa, compreendendo apenas o rol elencado no supratranscrito art. 621 do CPP, porquanto visa desconstituir erros em sede de decisões irrecorríveis.

A defesa do revisionando alega, primeiro, a ocorrência da hipótese constante do art. 621, inciso I, do CPP, argumentando, para tanto, que a sentença teria sido contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não merece prosperar, quando o presente caso aborda julgamento de competência do Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença, ao proferir seu veredicto, se embasado em provas concretas dos autos.

Isto tanto o é, que tal decisão condenatória do requerente no Tribunal do Júri, fora confirmada, à unanimidade de votos, pela 1ª Turma de Direito Penal, por meio do Acórdão nº 200.220 (ID n. 5719346 – p. 09/25), sendo mantida na integralidade, pois não há o que se falar em julgamento contrário às provas dos autos, sendo mantida intacta ainda a pena fixada ao requerente.

Assim, para autorizar o provimento do pedido revisional, os argumentos trazidos na sede revisional, devem prevalecer de modo cristalino sobre estas, de forma a se patentear o erro no julgamento, posto que, como é cediço, a revisão criminal não se volta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim se coaduna em uma via processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação.

Insta salientar que a revisão criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

Nesse sentido, já há posicionamento pacificado neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME PREVISTO.
ART. 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71 DO CPB.
AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DE PONTOS RELEVANTES PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM VESTIMENTA DA VÍTIMA E LAUDO DE LESÃO CORPORAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA INOCENTANDO O RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 59, DO CPB. INCABIMENTO. REANÁLISE DE MATÉRIA ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. REVISIONANDO NÃO JUNTOU PROVA NOVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

1. O revisando busca mero revolvimento de fatos e reanálise de provas que foram devidamente apreciadas pelo Juízo a quo, que foram inclusive objeto de apelação, acrescentando ainda, que o mesmo não trouxe elemento probatório capaz de desconstituir a apelação;

2.
Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie
;

3.
Revisão criminal
conhecida e improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(RevCrim. n. 0809869-89.2020.8.14.0000, ID. 4947724, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/03/2021, Publicado em 22/04/2021) (grifei)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 159, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE, VIOLANDO-SE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. TESE JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO.

- A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu in casu, em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

(RevCrim n. 0004724-22.2019.8.14.0000, Acórdão n. 215.706, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 19/11/2020, Publicado em 19/11/2020) (grifei)

REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PARA O MÍNIMO LEGAL, OU RECONHECIMENTO DA TESE DE ERRO DE TIPO, OU, AINDA, RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA - PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS EM SEU PARECER: 1) NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO SEU CABIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA.

A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença a quo, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação. In casu, o requerente suscita teses já analisadas no juízo a quo e requer a sua absolvição e os demais pedidos subsidiários através da reavaliação do conjunto probatório carreado durante a instrução criminal, ou seja, não trouxe qualquer prova nova apta a amparar a reiteração dos seus pleitos. Logo, a pretensão de reexame das provas produzidas e analisadas no juízo de piso para a verificação da suficiência destas para embasar a condenação é matéria que se mostra inadequada na via eleita pelo requerente, uma vez que tais questões foram satisfatoriamente expostas na sentença guerreada, não podendo ser trazidas à apreciação do órgão julgador em razão de mero inconformismo da parte, pois a revisão criminal não deve ser utilizada como recurso de apelação.
? REVISÃO NÃO CONHECIDA ? DECISÃO UNÂNIME.

(RevCrim n. 0002264-62.2019.8.14.0000, Acórdão n. 213.861, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 26/08/2020, Publicado em 26/08/2020) (grifei)

Do que se denota dos autos, a matéria trazida nesta Revisão Criminal, já fora analisada em primeira instância, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que inclusive possui soberania em seu veredicto, sendo o
decisum
confirmado neste E. Tribunal de Justiça em sede de Recurso de Apelação. Desse modo, clara a percepção de que o revisionando busca na presente ação uma forma de burlar o atual sistema recursal, uma vez que a está utilizando como uma segunda apelação, ou até mesmo uma 3ª instância.

Ressalto, por oportuno, que a dosimetria da pena do requerente se mostra escorreita, não merecendo retoques, já que a Exma.
Relatora da Apelação Criminal,
Desa. Vânia Lúcia Silveira, procedeu de maneira atenta e motivada a reanálise do processo dosimétrico, mantendo a pena final fixada pelo Juízo
a quo
, tendo inclusive sido acompanhada à unanimidade de votos por seus pares da 1ª Turma de Direito Penal (ID n. 5719346 – p. 09/24).

Repise-se, por fim, que a ação de revisão criminal apenas pode ser intentada quando estiverem presentes as hipóteses do art. 621, do CPP, dado o seu caráter excepcional, o que não se vislumbra no caso em tela, eis que falta plausibilidade jurídica para desconstituir a coisa julgada material formada pelas decisões anteriormente exaradas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO PEDIDO REVISIONAL
e

o
JULGO IMPROCEDENTE
,
nos termos do voto relator.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/09/2021